Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718999-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHTL ADMINISTRADORA DE CARTOES S/A AGRAVADO: ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante – JHTL Administradora de Cartões S/A – pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, declarando intempestiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários sucumbenciais em embargos à execução. Além disso, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado na busca de patrimônio penhorável ou recebimento do crédito por mais de três (3) anos, majorou os honorários fixados para o cumprimento de sentença, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor devido, atualizado. Em suas razões, a agravante sustenta que o processo deve ser regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, aproveitando-se ao máximo os atos processuais. Argumenta que, em razão disso, sendo evidente o excesso de cobrança dos juros moratórios, impunha-se a apreciação da impugnação. Argumenta, ademais, ser obstada a majoração dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, sobretudo quando considerado que os esforços empregados pela parte exequente são típicos da fase executória. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para corrigir os valores atribuídos ao débito, bem como reduzir os honorários advocatícios para o patamar originalmente arbitrado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, prosseguindo o cumprimento de sentença, é possível que venham ser praticados atos expropriatórios em desfavor da parte agravante. Além disso, ao menos em relação ao alegado óbice de majoração dos honorários advocatícios, a tese suscitada pela recorrente encontra amparo em precedentes desta egrégia Corte, no sentido da impossibilidade de nova fixação ou majoração dos honorários sucumbenciais fixados para a fase executiva, quando o magistrado rejeitar a impugnação ao cumprimento do julgado. Cita-se, a título de exemplo, o acórdão no 1242395, da egrégia 1a Turma Cível. Não se vislumbra, por outro lado, relevância na argumentação expendida pelo recorrente quanto à afirmada prevalência do “princípio da instrumentalidade das formas” sobre o prazo peremptório versado no art. 525, do CPC. Dessa forma, defiro, em termos, o efeito suspensivo, tão somente para obstar o implemento, até o julgamento colegiado do presente agravo de instrumento, da majoração dos honorários advocatícios realizada na decisão agravada. Mantenho, por outro lado, hígidos seus efeitos quanto à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e à determinação de prosseguimento do feito. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator